Tribunal: TCU
Processo: 001.274/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 436385, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 436385, função null, que teve como objeto REALIZACAO DO EVENTO OLIMPIADA COLONIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL. (no da TCE no sistema: 2880/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11330/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor de Valter Agostinho Minúscoli e Comissão da Festa da Uva e Feiras Agroindustriais (CFUFA), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 436385 firmado entre o Ministério do Esporte e Turismo e a Comissão da Festa da Uva e Feiras Agroindustriais, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "realização do evento olimpíada colonial na cidade de Caxias do Sul", no valor de R$ 150.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer técnico - análise da prestação de contas, de 16/4/2003 (peça 17) e a Nota técnica 106/2017 - análise da prestação de contas, de 19/12/2017 (peça 18); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 63-66). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.274/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comissão da Festa da Uva e Feiras Agroindustriais (87.828.000/0001-62); Valter Agostinho Minúscoli (XXX.378.750-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.